Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716549-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra decisão (ID ) da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA, indeferiu pedido de penhora de percentual de salário do executado. Em suas razões (ID 46297512), alega que: 1) a jurisprudência pátria admite, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família; 2) ) o salário do agravado é quase 3 vezes maior que a média mensal real domiciliar per capita do Brasil; 3) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil exige juízo de ponderação e deve ser afastado para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir o bloqueio de até 30% do salário do Agravado, até a quitação final do débito. Preparo recolhido (ID 46297522). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator